Tribunal: TJDFT
Processo: 0754995-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE CREDORES CONCURSAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Os recursos obtidos com a alienação de unidades pertencentes a empresas em recuperação judicial devem ser destinados ao pagamento dos credores concursais, obedecidas as disposições constantes do Plano de Recuperação Judicial que foi homologado.
2. Recurso provido.